Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em Exame

1 – Recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Pena (tentativa de homicídio qualificado).
.
2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a materialidade delitiva, considerou suficientes os indícios da autoria e, assim, com base nas provas dos autos, pronunciou o apelante.

3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia do réu.

II - Questões em discussão

4- Há três questões em discussão. (i) Saber se há indícios de autoria contra o réu, suficientes para a sua pronúncia; (ii) Se há possiblidade para desclassificação para lesão corporal; e, (iii) Se há possibilidade de afastamento das qualificadoras.

III - Razões de decidir

5 - Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

6 - Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

7 – Se no caso em apreço o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, a pronúncia deve ser mantida.

8 - As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

9 - Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, devendo o julgamento ser submetido ao Júri popular.

IV – Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras devem ser mantidas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 3. Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, devendo o julgamento ser submetido ao Júri popular.

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5o, XXXVIII; CPP: art. 413; CP: art. 121, caput.
Jurisprudência relevante citada: I – TJDFT. RSE. Acórdão 1712707, 07088465820218070001, Rel.: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 7/6/2023; TJDFT. RSE. Acórdão 1697638, 07011211520218070002, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 4/5/2023; STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 14/12/2021.